Tribunal: STF
Processo: HC 251551
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Yan Guilherme de Paiva Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no REsp nº 2480914/MG, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.(edoc. 4)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.



    Na sequência, o TJMG deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para redimensionar a pena base e reconhecer a atenuante da menoridade relativa. O recurso especial formalizado no Superior Tribunal não obteve êxito.



    Neste writ, a defesa sustenta que o paciente faz jus à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois afastada à míngua de fundamentação idônea, bem como dos consectários.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para:



    “a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima; 



    a) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, 



    b) estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial no qual o agravante busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06). O acórdão recorrido afastou o benefício ao considerar a dedicação do agravante a atividades criminosas, com base em atos infracionais. A parte agravada apresentou contraminuta requerendo o não conhecimento ou desprovimento do agravo.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Agravo conhecido por atender aos requisitos de admissibilidade, como tempestividade e impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. 



    4. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado depende do cumprimento cumulativo dos requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa. 



    5. A existência de atos infracionais indicam dedicação às atividades ilícitas, afastando o benefício do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 



    6. A reforma das conclusões do Tribunal de origem implicaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”(edoc. 4, p.157)



    Verifico que, no caso concreto, há descompasso entre a decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça e o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que concerne à aplicação do art. 33,§ 4º da Lei de drogas.



    A jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, quanto à causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), entende que seu afastamento da causa de diminuição se justifica quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin). 



    Quanto ao tráfico privilegiado, o magistrado de origem decidiu que:



    “(...)



    “ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 40, da Lei n.° 11.34312006: (5T3. 3a Seção. ERE5p 1.431.091-SP, Rei. Mm. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (info 596). STJ. 6 Turma. AgRg no HC 539.666/RS, Rei. Mm. Nefi Cordeiro, julgado em 0510312020). (edoc. 3, p 83-84)



    O Tribunal de Justiça local, por sua vez, ao manter hígida a negativa da minorante, aduziu o seguinte:  



    “(...)



    ao contrário do sustentado pela defesa, entendo que o acusado não preenche aos requisitos necessários à concessão do citado privilégio, uma vez que a prova dos autos demonstra que aquele se dedica à atividade criminosa, o que concluo sua própria confissão quanto ao ponto, já que Yan, ao ser ouvido na fase policial, declarou que vendia drogas desde a sua menoridade, circunstancia corrobora pela sua certidão de fls. 67/68 e, ainda, pelas declarações uníssonas dos policiais, os quais atestaram que já o conheciam justamente pelo patente envolvimento com a mercancia ilícita. ” (edoc. 4, p. 87)  



    Com efeito, observa-se que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, considerada a prática anterior de atos infracionais e o fato de ser conhecido no meio policial.



    Todavia, registro que a Segunda Turma desta Suprema Corte sedimentou o entendimento no sentido de não admitir que atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente sejam aptos a caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado. 



    A propósito, confiram os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS: NÃO RELEVÂNCIA. 1. A prática de atos infracionais não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Precedentes. 2. Necessidade de realização de nova dosimetria da pena imposta ao agravante, aplicando-se o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para conceder a ordem de habeas corpus”. (HC 228203 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 15/08/2023, grifamos)  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. INADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O registro pretérito de atos infracionais não constitui fundamento idôneo para, isoladamente, afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Agravo interno desprovido. (HC 226564 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 31/08/2023)   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 193.816/AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/1/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE REGISTROS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado. II - A quantidade de droga apreendida, fundamento agora invocado pelo agravante, além de constituir indevido incremento de fundamentação não admitido pela jurisprudência do STF, porque não foi utilizado pelo Magistrado sentenciante para esse fim, também não impede a incidência da minorante em questão. Precedentes da Segunda Turma do STF. III - Recurso ordinário em habeas corpus provido para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração que entenda adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com os demais consectários legais. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 210056 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 15/03/2022)  



    Desse modo, o registro pretérito de ato infracional não constitui fundamento idôneo para, isoladamente, afastar a causa de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado constante no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Idêntico raciocínio no que concerne à menção no sentido de que o acusado é conhecido no meio policial, pois esse fundamento isoladamente revela-se insubsistente, conforme entendimento da Segunda Turma. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 



    3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 



    4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 



    5. Agravo regimental desprovido.(HC 206716 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-18-02-2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração que entenda adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com os demais consectários legais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente